Tribunal: TJDFT
Processo: 0749710-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 83 DA LEI 9099/95). MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NO RECURSO DE APELAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANÁLISE A QUALQUER TEMPO. PORTE ARMA BRANCA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA TAXATIVIDADE. AUSENTE OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA AJUSTAR A PENA.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pelo réu, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso de apelação criminal.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão, nos termos do art. 83 da Lei no 9099/95 e corrigir erro material, conforme artigo 1022, inciso III, do Código de Processo Civil.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 83 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido.
4. O embargante sustenta que houve omissão no Acórdão prolatado por não afastar as frações desproporcionais de aumento de pena, nas duas primeiras fases, utilizadas sem qualquer justificativa para tanto, readequando-se a pena-base e a intermediária. Alega, também, que não foi abordada a tese arguida pela Defesa de ofensa aos princípios da legalidade e da taxatividade (art. 5o, incisos II e XXXIX, da Constituição Federal) no julgado. Defende a necessidade de manifestação da Turma sobre o artigo constitucional invocado, para fins de prequestionamento da matéria e reconhecimento da atipicidade da conduta. Requereu o acolhimento dos embargos para sanar a omissão relativamente ao montante de pena aplicada, reduzindo-se o valor da pena restritiva de liberdade estabelecida e para prestar os necessários esclarecimentos em relação aos dispositivos constitucionais indicados, a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário competente.
5. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficia pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração opostos (ID 64447501).
6. Verifica-se que os presentes embargos de declaração foram utilizados para instar o colegiado a se manifestar sobre nova tese de defesa (redimensionamento da pena-base), posto que tal matéria não foi objeto de impugnação no recurso de apelação. No entanto, a dosimetria da pena constitui matéria de ordem pública, portanto, passível de análise a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício.
7. Em razão da ampla devolutividade conferida à apelação criminal, mostra-se possível a reforma da sentença em relação a individualização da pena, desde que, no caso, não represente o agravamento da reprimenda, por se tratar de recurso exclusivo da Defesa. No caso, a magistrada sentenciante fixou a pena base acima do mínimo legal por incidir uma circunstância judicial de maus antecedentes. No que tange à fração utilizada para exasperação da pena-base, existindo apenas uma circunstância judicial desfavorável, necessária a reforma da sentença, adotando a fração de 1/6 (um sexto), tendo em vista tratar-se de recurso exclusivo da defesa e a adoção de tal percentual sobre a pena mínima para a circunstância judicial desfavorável, se mostra mais benéfica ao acusado, além de ausente fundamentação idônea para justificar o aumento em 30 (trinta) dias, o qual corresponde ao dobro da pena mínima.
8. No que tange ao percentual do aumento pela agravante a fração superior a 1/6 da pena-base, necessária a reforma da sentença, porquanto a jurisprudência prevalente entende que é cabível, desde que a decisão seja concretamente fundamentada, o que não foi verificado no caso em concreto. Ausente fundamentação idônea para justificar o aumento da pena em 10 dias, necessária a redução da fração de aumento em razão da reincidência para o patamar de 1/6.
9. Entretanto, não está presente o vício apontado pelo embargante na decisão colegiada quanto à omissão na análise da tese arguida pela Defesa de ofensa aos princípios da legalidade e da taxatividade. Por ocasião do julgamento, que confirmou a sentença recorrida, foram abordadas todas as teses defensivas, inclusive, quanto à tipicidade da conduta de portar arma branca, a ausência de ofensa à Constituição e não violação ao princípio da legalidade, nos itens 5 e 6 da ementa. No que concerne ao princípio da taxatividade, embora não esteja expresso nos itens 5 e 6, o julgado dispôs que a tipicidade da conduta de portar arma branca prescinde, para sua configuração, de regulamentação estatal quanto à licença de autoridade competente. Portanto, foram analisadas todas as questões trazidas no recurso.
10. No ponto, o embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
11. Quanto ao prequestionamento, no âmbito dos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos de declaração com tal finalidade quando inexistente vício no acórdão embargado.
12. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, a fim de alterar a pena do réu para fixar a pena definitiva em 19 (dezenove) dias de prisão simples. Mantidos os demais termos.
13. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995.